Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-02.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001623-02.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR BENITES - CPF: 049.663.241-81 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES - CPF: 703.027.031-28 (APELANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS RETRATADAS EM JUÍZO CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes em estabelecimento comercial utilizado para armazenamento e distribuição de drogas. As defesas suscitam nulidades relacionadas à busca pessoal, ingresso no imóvel, ausência de advertência sobre o direito ao silêncio e indeferimento de diligência pericial, além de pleitearem absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso no estabelecimento comercial ocorreram em desconformidade com as garantias constitucionais da inviolabilidade domiciliar e da fundada suspeita; (ii) estabelecer se a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial enseja nulidade das provas obtidas; (iii) determinar se o indeferimento de diligência pericial configurou cerceamento de defesa; (iv) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (v) estabelecer se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita objetivamente demonstrada por elementos concretos e verificáveis extraídos das circunstâncias da diligência policial.

4. O flagrante delito configurado pela apreensão de entorpecentes em poder do abordado autoriza o ingresso em estabelecimento comercial sem mandado judicial, especialmente quando há indicação da existência de mais drogas no interior do imóvel.

5. O crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar, possui natureza permanente, circunstância que mantém o estado de flagrância enquanto os entorpecentes permanecem armazenados.

6. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante abordagem policial constitui nulidade relativa e exige demonstração concreta de prejuízo para ensejar invalidação da prova.

7. O princípio do
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade processual desacompanhada de comprovação de efetivo dano à defesa.

8. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou incapazes de alterar o desfecho da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.

9. A titularidade formal do imóvel não constitui elementar do crime de tráfico de drogas, bastando a demonstração da atividade ilícita por meio de elementos circunstanciais e probatórios convergentes.

10. A materialidade do tráfico de drogas resta evidenciada pela apreensão de mais de dois quilogramas de entorpecentes variados, fracionados em múltiplas porções, acompanhados de balança de precisão e apetrechos típicos da traficância.

11. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório.

12. A retratação judicial de declarações extrajudiciais não afasta seu valor probatório quando corroboradas por outros elementos produzidos judicialmente.

13. O vínculo estável e permanente entre os agentes, aliado à divisão funcional de tarefas voltadas à mercancia ilícita de drogas, caracteriza o delito autônomo de associação para o tráfico.

14. A utilização da quantidade e natureza dos entorpecentes exclusivamente na terceira fase da dosimetria afasta a ocorrência de bis in idem.

15. A modulação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima revela-se adequada diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

16. O regime inicial fechado mostra-se compatível com o quantum das penas definitivas fixadas e com a gravidade concreta das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem situação suspeita concreta. 2. O ingresso em estabelecimento comercial sem mandado judicial é válido quando precedido de flagrante delito e fundadas razões justificadas posteriormente. 3. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante abordagem policial configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo concreto. 4. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela irrelevante ou incapaz de alterar o convencimento judicial. 5. Declarações extrajudiciais retratadas em juízo mantêm valor probatório quando corroboradas por outros elementos produzidos sob contraditório. 6. Os depoimentos policiais harmônicos e coerentes constituem meio idôneo para embasar condenação criminal. 7. A estabilidade e permanência do vínculo associativo, com divisão funcional de tarefas voltadas ao tráfico, caracterizam o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 8. A valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes apenas na terceira fase da dosimetria não configura bis in idem. 9. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a aplicação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, LV, LXIII e art. 93, IX; CPP, arts. 244, 302, 303, 386, V e VII, 400, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35, caput; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.254.094/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.04.2026; STJ, HC n. 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, N.U 1014346-76.2021.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 0011587-51.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 0001278-96.2019.8.11.0031, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001623-02.2025.8.11.0042

APELANTE: VALDEMIR BENITES, WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas dos acusados
Willian Vinícius Soares Lopes
e
Valdemir Benites
, contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001623-02.2025.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput).

O acusado Willian Vinícius Soares Lopes foi condenado à pena definitiva de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e seiscentos dias-multa. O acusado Valdemir Benites foi condenado à pena definitiva de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, duzentos e vinte dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa do acusado
Willian Vinícius Soares Lopes
postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da busca pessoal realizada no corréu
Valdemir Benites
e do subsequente ingresso no estabelecimento comercial, ao argumento de que a abordagem teria sido desprovida de fundada suspeita individualizada em relação a terceiro desconhecido, e que o ingresso no imóvel teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento livre e voluntário, com violação ao direito ao silêncio durante a abordagem informal. Ainda em sede preliminar, sustentou a nulidade processual decorrente do indeferimento de diligência pericial no imóvel onde os fatos ocorreram, com o propósito de apurar a real titularidade do bem à época dos fatos, ao argumento de que a medida seria indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, requereu a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que a imputação se fundaria exclusivamente em declarações extrajudiciais do corréu retratadas em juízo, em depoimentos indiretos de policiais e na permanência de placa identificadora na fachada do imóvel, sem qualquer prova direta de vínculo com os entorpecentes.

Requereu, igualmente, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35, caput), por ausência de demonstração do vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base fixada para o delito do art. 35, ao argumento de desproporcionalidade da fração de exasperação aplicada em relação ao número de vetores desfavoráveis reconhecidos.

A defesa do acusado
Valdemir Benites
postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas no interior do estabelecimento comercial, por suposta violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial teria sido forçado, sem mandado judicial e sem consentimento livre e voluntário, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, requereu a readequação da pena-base, sustentando que a exasperação teria sido realizada de forma abstrata, em desconformidade com o Enunciado Orientativo nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que limita o acréscimo a seis meses por vetor desfavorável. Arguiu, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes teriam sido valoradas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, em violação ao Tema 712 do Supremo Tribunal Federal e aos Enunciados Orientativos nºs 47 e 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Postulou o reconhecimento e a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º) em seu patamar máximo de dois terços, com fundamento nos Temas Repetitivos 1.139, 1.154 e 1.241 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e, em caráter subsidiário, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nas contrarrazões ao recurso de
Willian Vinícius Soares Lopes
o Ministério Público sustenta a legitimidade da busca pessoal e do ingresso no imóvel diante da fundada suspeita objetivamente demonstrada e da situação de flagrante delito configurada antes do acesso ao estabelecimento; a regularidade do indeferimento da diligência pericial, por ser a titularidade formal do imóvel irrelevante para a configuração do domínio do fato; a suficiência do acervo probatório para a condenação pelo tráfico de drogas, ante os depoimentos policiais coerentes, os elementos materiais apreendidos e as declarações iniciais do corréu; a presença dos requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo; e a proporcionalidade da dosimetria aplicada, inclusive quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu.

Com relação ao recurso de
Valdemir Benites
, o Ministério Público igualmente defende a legalidade do ingresso no imóvel diante do flagrante delito previamente configurado e da indicação espontânea do próprio abordado; a inocorrência de
bis in idem
, porquanto a quantidade e a natureza dos entorpecentes foram valoradas exclusivamente na terceira fase da dosimetria; a impossibilidade de aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, ante a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; a regularidade da modulação do tráfico privilegiado na fração mínima de um sexto, diante da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos; e a obrigatoriedade do regime inicial fechado em razão do quantum da pena definitiva aplicada, que inviabiliza, outrossim, a substituição por restritivas de direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento integral dos recursos
, reiterando a legitimidade da abordagem policial e do ingresso no estabelecimento comercial; a suficiência probatória para a condenação pelos dois delitos imputados; a presença dos elementos caracterizadores da associação para o tráfico, notadamente a divisão funcional de tarefas e a perenidade do vínculo; a inocorrência de dupla valoração da quantidade de droga; a impossibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; a adequação da fração mínima do tráfico privilegiado à luz da vultosa quantidade de entorpecentes; e a imperatividade do regime inicial fechado diante das penas definitivas fixadas.

É o relatório.

Submeto a douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Da nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar (tese comum aos apelantes Willian Vinícius Soares Lopes e Valdemir Benites):

Ambos os apelantes sustentam, em sede preliminar, a nulidade absoluta da busca pessoal realizada em via pública e do subsequente ingresso no estabelecimento comercial onde foram apreendidos os entorpecentes.

A
defesa de Willian
argumenta que a abordagem do corréu Valdemir careceu de fundada suspeita individualizada, uma vez que o objetivo original da diligência era a prisão do próprio Willian, e não a abordagem de terceiro desconhecido. Sustenta, ainda, que o nervosismo observado constitui elemento subjetivo insuficiente para legitimar a intervenção policial, e que a ausência de advertência prévia sobre o direito ao silêncio contamina as informações prestadas durante a abordagem, tornando ilícita toda a prova dela derivada.

A
defesa de Valdemir
, por sua vez, alega que o ingresso no imóvel se deu de forma forçada, sem mandado judicial e sem consentimento livre e voluntário, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada para postular a absolvição.

A busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra amparo expresso no artigo 244 do Código de Processo Penal, que a autoriza sempre que presente fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

O requisito da fundada suspeita não se confunde com certeza da prática delitiva, tampouco se satisfaz com meras impressões subjetivas dos agentes. Exige, isso sim, a presença de elementos objetivos e verificáveis, avaliados à luz das regras da experiência comum, que rompam a normalidade esperada da vida civil ordinária e justifiquem a intervenção estatal.

No âmbito das Câmaras Criminais do TJMT tem-se que "
É lícita a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, decorrente de investigação policial prévia que indica a posse de objeto produto de crime pelo abordado”.
(N.U 1014346-76.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

No caso concreto,
a abordagem do apelante Valdemir
não decorreu de intuição policial desacompanhada de suporte fático. Ao contrário, a diligência foi precedida de um conjunto articulado de circunstâncias objetivas: a existência de mandado de prisão em aberto contra o apelante Willian, proprietário do estabelecimento cuja fachada ostentava ostensivamente sua identificação; informações prévias de moradores acerca de movimentação noturna recorrente e barulhos suspeitos no imóvel, com cogitação de funcionamento de ponto de desmanche de veículos; a constatação, na noite dos fatos, de luz acesa e atividade no interior do estabelecimento em horário noturno incomum; e, por fim,
a saída do apelante Valdemir do imóvel em atitude nitidamente evasiva, com nervosismo excessivo e tentativa de retorno imediato ao interior ao perceber a presença policial.
Esse conjunto de elementos, analisado em sua globalidade, configura quadro fático objetivo que legitima a abordagem.

O argumento de que a diligência visava exclusivamente à prisão de Willian e, portanto, não haveria fundada suspeita específica em relação a Valdemir não resiste à análise.

A fundada suspeita não precisa ser prévia e individualizada antes da abordagem; ela pode emergir das próprias circunstâncias observadas no momento da diligência. A
saída de um indivíduo de um estabelecimento comercial suspeito, em horário noturno, com comportamento evasivo ao perceber a presença policial
, constitui, por si só, elemento objetivo suficiente para justificar a abordagem, independentemente de quem era o alvo original da diligência.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência que “
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita”
. (STF - ARE: 1467500 SC, Relator. Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Deste modo,
realizada a abordagem em via pública,
a legalidade da intervenção foi imediatamente confirmada pela apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante Valdemir: uma porção de maconha trazida em sua mão e sete pinos de cocaína ocultos em suas vestes íntimas.

Esse flagrante, concreto e autônomo, materializou-se antes de qualquer ingresso no imóvel, afastando definitivamente qualquer questionamento sobre a legitimidade da abordagem inicial.

A partir desse momento, não mais se cogita de mera suspeita, mas de situação flagrancial concreta que autoriza a atuação estatal com amplitude suficiente para cessar a permanência do crime.

O ingresso no estabelecimento comercial decorreu de três fundamentos autônomos e concomitantes:
o flagrante delito previamente configurado
com a apreensão de drogas em via pública;
a informação prestada pelo próprio Valdemir acerca da existência de mais entorpecentes no interior do imóvel
; e a
natureza do local, estabelecimento comercial
em pleno funcionamento, aberto ao público no momento da diligência.

Sobre o ingresso em estabelecimento comercial aberto ao público, cumpre registrar que a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, alcança o domicílio em sentido amplo, mas não se estende, com a mesma intensidade, a locais abertos ao público em horário de funcionamento.

De todo modo, ainda que se considerasse o estabelecimento como domicílio para fins constitucionais, o ingresso estaria plenamente justificado pela situação de flagrante delito, nos termos da própria exceção constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No caso em exame, as fundadas razões estavam presentes antes mesmo do ingresso:
o flagrante já havia sido configurado em via pública, e o próprio abordado indicou a existência de mais drogas no interior, abrindo o portão e conduzindo voluntariamente os policiais até os locais de armazenamento.

Acresce-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar, é de natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto não cessada a conduta. Enquanto os entorpecentes permanecem armazenados no imóvel, o estado de flagrância se mantém, autorizando a qualquer tempo a atuação policial para repressão do crime, nos termos dos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal.

O policial militar
Claudinei José Vittorazi
, integrante da equipe de inteligência do 1º BPM, descreveu em juízo, com riqueza de detalhes e sob o crivo do contraditório, a sequência dos acontecimentos. Narrou que a guarnição realizava monitoramento do local em razão do mandado de prisão contra Willian, quando
observou a saída de Valdemir do estabelecimento em atitude suspeita.

Relatou que, durante a abordagem, foram encontradas drogas em poder do abordado
, e que este, ao ser questionado, confirmou a existência de mais entorpecentes no interior, abrindo o portão e indicando os locais de armazenamento.

O policial militar
Bruno Reis Gaspar
, por sua vez, declarou que sua guarnição foi acionada para prestar apoio à diligência, chegando ao local quando Valdemir já se encontrava imobilizado. Confirmou a realização da busca no interior do imóvel, onde foram encontradas drogas variadas em quantidade superior a um quilograma, e descreveu o local como tendo características de depósito, com materiais e máquinas descartadas.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes, lineares e convergentes entre si, não havendo qualquer elemento nos autos que indique má-fé, animosidade prévia ou interesse pessoal em prejudicar os apelantes.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Diante de todo o exposto, a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrada; o flagrante delito foi configurado antes do ingresso no imóvel; a entrada no estabelecimento decorreu de situação flagrancial, da informação prestada pelo próprio abordado e da natureza comercial do local; e a atuação policial mostrou-se legal, proporcional e necessária. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar suscitada por ambos os apelantes.

b)

Da alegada violação do direito ao silêncio durante a abordagem do apelante Valdemir:

A defesa do apelante
Willian Vinícius Soares Lopes
sustenta que a abordagem policial realizada contra o corréu
Valdemir Benites
é nula e as declarações por ele firmadas acerca da existência de entorpecentes dentro do imóvel foram obtidas de forma ilícita ao argumento de
ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, razão pela qual, todas as provas obtidas a partir do ingresso policial no imóvel seriam ilícitas.

A garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, aplica-se ao preso ou ao indiciado, no contexto de atos formais de investigação ou processo. As informações prestadas espontaneamente durante abordagem em via pública, antes da formalização da prisão, não se submetem ao mesmo regime jurídico.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência que “
A ausência de aviso ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não gera nulidade da ação penal, quando a condenação se apoia em outras provas válidas produzidas sob contraditório, sendo exigida a advertência formal apenas nos interrogatórios policial e judicial
.”

(STJ - AgRg no REsp n. 2.254.094/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

De qualquer forma, mesmo que se desconsiderassem as declarações informais de Valdemir, o flagrante já havia sido configurado pela apreensão das drogas em sua posse, e o ingresso no imóvel encontraria fundamento autônomo nessa circunstância e também estaria amparado no cumprimento do mandado de prisão existente em desfavor do apelante Willian.

Na jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífico que “
Quanto ao aviso de Miranda
" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016)”
(HC n. 614.339/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Conforme julgados acima transcritos, verifica-se que a ausência de advertência acerca do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de nulidade, sobretudo quando a defesa não demonstra de forma concreta a ocorrência de efetivo prejuízo ao réu.

No caso em exame, verifica-se que a tese defensiva limitou-se à alegação genérica de violação ao direito constitucional previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, sem, contudo, evidenciar de que maneira a ausência da advertência teria comprometido o exercício da ampla defesa ou influenciado decisivamente na formação do conjunto probatório.

Cumpre destacar que, no sistema processual penal pátrio, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração inequívoca de prejuízo. Assim, a mera inobservância formal, desacompanhada de comprovação de dano concreto à esfera jurídica do acusado, mostra-se insuficiente para ensejar a invalidação do ato.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o
réu Valdemir
tenha produzido confissão involuntária, sofrido coação ou mesmo contribuído, de forma determinante, para sua autoincriminação em decorrência da ausência da advertência policial. Ao contrário, o acervo probatório amealhado decorre de outros elementos autônomos de prova, independentes das declarações eventualmente prestadas no momento da abordagem.

Desse modo, ausente a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo acusado, não há falar em nulidade da abordagem policial, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada pela defesa.

c)

Da nulidade processual pelo indeferimento de diligência pericial — apelante Willian Vinícius Soares Lopes:

A defesa do apelante Willian sustenta que o indeferimento da diligência requerida em audiência de instrução consistente em
inspeção pericial no imóvel
situado na Rua Amaral Moreira, nº 209, com o
propósito de apurar a real titularidade do bem à época dos fatos,
configurou cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, à luz do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, avaliar a necessidade, pertinência e utilidade das diligências postuladas pelas partes.

O indeferimento de diligência, quando fundamentado e quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação da convicção judicial, não configura cerceamento de defesa. A garantia constitucional da ampla defesa não se confunde com o direito à produção ilimitada de provas, sendo legítimo o indeferimento de diligências que se mostrem irrelevantes, impertinentes ou incapazes de alterar o desfecho da causa.

No caso concreto, a diligência postulada visava à verificação da titularidade formal do imóvel, com o propósito de corroborar a tese defensiva de que Willian havia alienado o bem em junho de 2024, aproximadamente sete meses antes dos fatos.

Ocorre que a titularidade dominial do imóvel não constitui elementar do tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O que se exige, para fins penais, é a demonstração da vinculação concreta do agente à atividade ilícita, o que pode emergir de elementos circunstanciais, indiciários e funcionais, independentemente do registro cartorário do bem.

Ainda que a diligência comprovasse eventual alienação formal do imóvel, tal circunstância, isoladamente, não teria o condão de infirmar os robustos elementos que vinculam o apelante à traficância: a placa identificadora com a inscrição "Willian Auto Elétrica" mantida na fachada; os equipamentos e adesivos com seu nome no interior do estabelecimento; as declarações iniciais do corréu Valdemir identificando-o como proprietário e patrão; e o mandado de prisão pendente que explica sua ausência física no local.

A diligência mostrava-se, portanto, ineficaz para afastar a imputação penal.

Acresce-se que a defesa não demonstrou, de forma objetiva, qual prejuízo concreto teria suportado com o indeferimento. A parte que invoca a nulidade deve comprovar o gravame sofrido, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, limitando-se a conjecturas abstratas sobre a eventual utilidade da diligência.

Ademais, o indeferimento foi expressamente fundamentado pelo magistrado de origem, atendendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de motivação das decisões judiciais. Não se trata, portanto, de decisão arbitrária ou imotivada, mas de regular exercício do poder-dever jurisdicional de racionalizar a instrução, evitando a prática de atos inúteis.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade processual pelo indeferimento da diligência requerida.

DO MÉRITO:

a)

Pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas (apelante Willian Vinícius Soares Lopes):

A defesa do apelante Willian postula sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória.

Argumenta que a imputação se estrutura sobre três pilares igualmente frágeis: as declarações informais e extrajudiciais do corréu Valdemir, retratadas em juízo; os depoimentos dos policiais sobre o que Valdemir teria dito durante a abordagem; e a permanência da placa identificadora na fachada do imóvel.

Sustenta, ainda, que os documentos apresentados demonstram a alienação do imóvel em junho de 2024, e que a perícia telemática não revelou qualquer dado comprometedor.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se fartamente demonstrada nos autos. O termo de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência nº 2025.16099 e o laudo toxicológico definitivo nº 311.3.10.9067.2025.002516-A01 confirmam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes:
555g de cocaína acondicionadas em 296 embalagens individuais do tipo "pino"; 1.453,82g de cocaína em três porções; 166,78g de maconha em cinco porções; 81,85g de pasta base em seis porções; e 2,16g de MDA-Tenanfetamina
.

Foram igualmente apreendidos uma balança de precisão com resquícios de cocaína, uma sacola contendo pinos vazios e R$ 200,00 em espécie. A quantidade total de entorpecentes, superior a dois quilogramas, fracionada em centenas de porções individualizadas e acompanhada de instrumentos típicos da traficância, é absolutamente incompatível com qualquer hipótese de uso pessoal e revela, de forma inequívoca, destinação mercantil.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório é sólido, coerente e convergente.

O policial militar
Claudinei José Vittorazi
, integrante da equipe de inteligência do 1º BPM, prestou depoimento detalhado em juízo. Narrou que a equipe realizava monitoramento do estabelecimento em razão do mandado de prisão expedido contra Willian, e que moradores da região haviam relatado movimentação noturna recorrente e barulhos suspeitos no local.

Descreveu que, na noite dos fatos, observaram luz acesa e atividade no interior do imóvel, bem como uma motocicleta estacionada em frente. Relatou que, ao abordarem Valdemir, que saía do estabelecimento em atitude evasiva, encontraram drogas em sua posse, e que o abordado, ao ser questionado, informou que havia mais entorpecentes no interior, abrindo o portão e conduzindo voluntariamente os policiais até os locais de armazenamento.

Destacou que
o imóvel continha maquinários de auto elétrica, ferramentas e adesivos com o nome de Willian.
Acrescentou que Valdemir, durante a abordagem, afirmou que os entorpecentes pertenciam a Willian e que ele próprio atuava como entregador, recebendo R$ 30,00 por cada entrega realizada, retratando-se posteriormente por temor de represálias no ambiente prisional.

O policial militar
Bruno Reis Gaspar
confirmou ter participado da varredura no interior do imóvel, onde foram encontradas drogas variadas em quantidade superior a um quilograma. Descreveu o local como tendo características de depósito, com materiais e máquinas descartadas, e confirmou que a diligência foi realizada em apoio à equipe de inteligência.

A tese defensiva de que o imóvel teria sido alienado em junho de 2024 não resiste à análise crítica do acervo probatório. Os documentos apresentados pela defesa revelam contradições acentuadas: o título definitivo de propriedade expedido pela prefeitura aponta como titular Sidney da Silva; o cadastro imobiliário municipal indica como proprietária Jocenira da Costa Azevedo; o nome do apelante ou de seus familiares não aparece em nenhum dos documentos apresentados.

Os demonstrativos de PIX divergem do recibo juntado, indicando pluralidade de pagadores em contraposição à narrativa de pagamento por pessoa única. A defesa, ademais, deixou de arrolar o suposto comprador, os familiares envolvidos no recebimento das quantias ou qualquer testemunha capaz de corroborar a alegada alienação.

A justificativa apresentada pelo apelante para o recebimento dos valores em contas de terceiros fundada no receio de comparecer ao cartório em razão do mandado de prisão, não encontra amparo jurídico e reforça a fragilidade da versão defensiva. A ausência de contrato formal de compra e venda, em negócio de R$ 100.000,00, é circunstância que compromete a credibilidade da narrativa, especialmente quando os documentos apresentados não identificam o apelante como proprietário do bem.

Mais relevante ainda é o fato de que, à época dos fatos, a placa identificadora
"Willian Auto Elétrica
" permanecia afixada na fachada do imóvel, circunstância admitida pelo próprio apelante em juízo. No interior, havia equipamentos típicos de auto elétrica e adesivos com seu nome, conforme relatado pelos policiais. A empresa, ademais, permanecia ativa nos registros públicos, sem qualquer formalização de encerramento junto aos órgãos competentes.

O
corréu Valdemir
, em sede policial, na presença de advogado constituído, declarou que "
é um tal de Willian que aluga lá
" ao ser questionado sobre o proprietário do estabelecimento.

Na própria defesa preliminar apresentada por seu advogado, constou referência à "
sede da empresa do Sr. Willian, onde Valdemir vinha alugando um espaço
". Essas declarações, prestadas em momentos distintos e por pessoas diferentes, convergem para a identificação de Willian como responsável pelo imóvel.

A retratação posterior de Valdemir em juízo, negando conhecer Willian e alegando ter alugado o imóvel de uma senhora idosa mediante anúncio em grupo de WhatsApp, deve ser analisada com extrema cautela.

O próprio
policial Vittorazi relatou que Valdemir, ao ser orientado a formalizar a indicação de Willian em depoimento, afirmou que não poderia fazê-lo por temer ser morto no presídio.
Essa circunstância, narrada em juízo sob o crivo do contraditório, oferece explicação plausível para a mudança de versão, enfraquecendo significativamente o valor probatório da retratação.

A alegação de que a menção ao nome de Willian durante a abordagem foi induzida pelos policiais não tem o condão de afastar a autoria. Ainda que a confirmação tenha ocorrido em resposta a uma pergunta direta, o contexto narrado pelo policial revela que Valdemir já havia admitido atuar como entregador de drogas e receber remuneração por entrega, o que demonstra conhecimento da estrutura da atividade ilícita.

A confirmação do nome de Willian, nesse contexto, não se apresenta como mera aquiescência a uma sugestão policial, mas como confirmação de informação já parcialmente revelada.

Sobre o valor probatório das declarações colhidas em sede de inquérito e retratadas em juízo, é pacifico o entendimento de que “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova judicializados
.” (N.U 0011587-51.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 14/02/2026).

Outrossim, não obstante a retratação do depoimento do apelante Valdemir em juízo, tem-se que
os depoimentos dos policiais permanecem hígidos, uníssonos e consistentes, e, aliados aos demais elementos de prova carreados aos autos, constituem base suficiente para sustentar o édito condenatório
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI – CREDIBILIDADE DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS PELOS AGENTES ESTATAIS
– PRECEDENTES – APREENSÃO DE MEIO TABLETE DE MACONHA (0,360 KG), BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA PRÁTICA CRIMINOSA –
CONFISSÃO INICIAL DO ACUSADO AOS POLICIAIS – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
– DEPOIMENTO DE MENOR NA DELEGACIA NEGANDO A PROPRIEDADE DA DROGA DO ACUSADO – RETRATAÇÃO POSTERIOR A POSSÍVEL INTIMIDAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados de forma harmônica e coerente, tanto na fase inquérito quanto em juízo, demonstra de maneira inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, afastando o decreto absolutório fundado em insuficiência probatória.

Os depoimentos prestados por policiais, responsáveis pela prisão em flagrante delito, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válidos como meio probatório, principalmente quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...).” (N.U 0001278-96.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Portanto, as provas carreadas aos autos são suficientes para manter a condenação.

Quanto à perícia telemática, que concluiu pela inexistência de dados relevantes no aparelho celular de Valdemir, tal resultado não tem o condão de afastar a autoria de Willian. A ausência de comunicação registrada no celular de Valdemir pode decorrer de diversas circunstâncias, incluindo o uso de outros meios de comunicação ou a própria cautela dos envolvidos. A prova negativa não infirma o conjunto probatório positivo formado pelos depoimentos policiais, pelos elementos materiais apreendidos e pelas declarações iniciais do corréu.

Em matéria penal, a simples negativa de autoria não possui valor probatório quando desacompanhada de elementos que a sustentem. Cabe à defesa demonstrar a veracidade das alegações formuladas, sob pena de prevalecerem os elementos objetivos e consistentes reunidos nos autos. No presente caso, a versão defensiva, isolada e contraditória em relação aos documentos apresentados, não resiste ao confronto com as provas materiais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

Rejeita-se, portanto, o pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas em relação ao apelante Willian Vinícius Soares Lopes.

b)

Pedido absolutório quanto ao crime de associação para o tráfico (apelante Willian Vinícius Soares Lopes):

A defesa do apelante Willian postula, ainda, sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sustentando ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente.

Argumenta que a sentença se limitou a afirmar genericamente que os réus mantinham vínculo que ultrapassava a mera relação profissional, sem indicar elementos concretos que demonstrassem a estabilidade e a permanência do suposto vínculo associativo. Sustenta que a única prova do vínculo reside nas declarações extrajudiciais de Valdemir, retratadas em juízo, e que, mesmo admitida a veracidade da narrativa de que Valdemir atuava como entregador, isso descreveria relação esporádica e pontual, e não o vínculo estável exigido pelo tipo penal.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal autônomo, de natureza formal e de perigo presumido, cuja configuração não depende da efetiva prática do tráfico.

O núcleo da incriminação recai sobre a existência de associação estável de duas ou mais pessoas, com convergência de vontades e finalidade específica de fomentar a mercancia ilícita de drogas. O que diferencia a associação criminosa da mera coautoria eventual é precisamente o elemento de estabilidade e permanência do vínculo associativo, que deve ser demonstrado de forma razoável, ainda que não de forma rígida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes (AgRg no HC n. 899.936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024).

O Enunciado Orientativo nº 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal estabelece que "
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
".

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram, de forma suficiente, a presença dos requisitos exigidos pelo tipo penal. A estrutura operacional identificada revela divisão funcional clara e hierarquicamente definida: Willian figurava como responsável pelo imóvel utilizado como base de armazenamento e fracionamento dos entorpecentes, exercendo controle sobre a mercadoria e a organização da atividade ilícita, enquanto Valdemir desempenhava função de executor operacional, realizando as entregas e recebendo remuneração fixa de R$ 30,00 por cada entrega realizada.

A apreensão de mais de dois quilogramas de entorpecentes, fracionados em centenas de porções individualizadas e acompanhados de balança de precisão e embalagens vazias prontas para acondicionamento, evidencia logística mínima, controle de estoque e organização incompatíveis com tráfico episódico ou fortuito.

Essa estrutura operacional pressupõe planejamento, divisão de tarefas e continuidade, características que revelam, por sua própria natureza, atuação conjunta e coordenada ao longo do tempo.

Um elemento de especial relevância para a demonstração da estabilidade do vínculo associativo é o fato de que o esquema criminoso permaneceu em funcionamento mesmo após o foragimento de Willian, com o tráfico continuando a ser operacionalizado no mesmo local e por intermédio de Valdemir. Essa circunstância demonstra que a associação possuía estrutura suficiente para se manter em funcionamento de forma independente da presença física de um de seus integrantes, traço inequívoco de estrutura associativa estável e voltada ao tráfico.

A retratação de Valdemir em juízo, negando conhecer Willian, não afasta a configuração do delito de associação. Como já analisado, essa retratação deve ser vista com reservas, diante do relato do policial Vittorazi sobre o temor de represálias no ambiente prisional.

As declarações iniciais de Valdemir, prestadas em diferentes momentos e contextos, convergem para a identificação de Willian como responsável pelo imóvel e pela droga, e de Valdemir como executor das entregas.

Rejeita-se, portanto, o pedido absolutório quanto ao crime de associação para o tráfico em relação ao apelante Willian Vinícius Soares Lopes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

a) Dosimetria do apelante Valdemir Benites (crime do artigo 33,
caput,
da lei nº 11.343/2006):

A defesa do apelante Valdemir postula, em sede de dosimetria, a readequação da pena-base com observância do limite de seis meses por vetor desfavorável, conforme o Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT; o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea; a declaração de nulidade por
bis in idem
em razão da suposta dupla valoração da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fases; o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3; a fixação do regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Primeira fase — Pena-base:

O magistrado sentenciante fixou a
pena-base do apelante Valdemir no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, abstendo-se de valorar negativamente qualquer das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Consignou expressamente que
deixava para avaliar a expressiva quantidade de drogas apreendida somente na terceira fase da dosimetria
, por vislumbrá-la como fundamento idôneo a evidenciar dedicação às atividades criminosas.

A sentença registrou, nesse ponto: "
DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de drogas apreendida nestes autos, a saber: 2.103,22kg de COCAÍNA, 172,05g de MACONHA e 2,16g de MDA-Tenanfetamina, somente na 3ª fase da dosimetria, por vislumbrar como fundamento idôneo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas."

A fixação da pena-base no mínimo legal é medida que favorece o apelante e não comporta reforma em seu desfavor. As alegações defensivas de elevação abstrata da pena-base e de violação ao Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT partem de premissa fática inexistente, uma vez que não houve qualquer exasperação na primeira fase. Não há, portanto, pena-base excessiva a ser corrigida, e o pedido de readequação revela-se manifestamente improcedente.

A pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser mantida.

Segunda fase — Circunstâncias atenuantes e agravantes:

A defesa postula o reconhecimento e a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com fundamento na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O
magistrado sentenciante reconheceu expressamente
a atenuante da confissão espontânea, consignando: "
verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ. Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal
."

A decisão está em perfeita conformidade com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 231 do STJ é categórica ao estabelecer que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". Reconhecida a atenuante, mas fixada a pena-base no mínimo legal, não há como promover a redução sem violar o limite mínimo abstratamente cominado ao delito, o que é vedado pela orientação sumulada.

A pretensão de superação da Súmula 231 do STJ, por meio do instituto do
overruling
, não encontra respaldo na jurisprudência atual daquela Corte, que reiteradamente afasta tal possibilidade por inexistência de argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação do entendimento consolidado (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

A pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser mantida.

Terceira fase — Causas de aumento e de diminuição:

A defesa sustenta, em duas frentes correlatas, que: (i) houve
bis in idem
pela utilização da quantidade e natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria; e (ii) o tráfico privilegiado deve ser reconhecido em seu patamar máximo de 2/3, com fundamento nos Temas Repetitivos 1.139, 1.154 e 1.241 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao alegado
bis in idem
, a tese parte de premissa fática inexistente. Como já demonstrado, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, tendo o magistrado expressamente reservado essa circunstância para a terceira fase.

A utilização da quantidade de droga exclusivamente na terceira fase, para fins de modulação da fração da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, está em estrita observância ao Enunciado Orientativo nº 48 da TCCR/TJMT e ao Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334). Inocorrente, portanto, qualquer dupla valoração ou
bis in idem.

Quanto ao
tráfico privilegiado, o magistrado reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração mínima de 1/6 (um sexto),
em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas.

A sentença consignou: "
verifico que a quantidade de droga apreendida (2.103,22kg de COCAÍNA, 172,05g de MACONHA e 2,16g de MDA-Tenanfetamina) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto).
"

A modulação da fração da minorante no patamar mínimo encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos constituem critério legítimo para a modulação da fração do privilégio, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 610.638/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021).

Esta Egrégia Corte, em consonância com essa orientação, assentou que "
a quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria
" (N.U 1000471-34.2024.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 20/01/2026).

No caso concreto, a apreensão de mais de dois quilogramas de cocaína fracionada em 296 pinos, além de expressiva variedade de outras substâncias, justifica plenamente a aplicação da minorante em sua menor extensão. A pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 não encontra amparo nos elementos dos autos, que revelam quantidade e diversidade de entorpecentes incompatíveis com o perfil do pequeno traficante ocasional que o legislador buscou beneficiar com a causa de diminuição.

A pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, resultante da aplicação da fração de 1/6 sobre a pena intermediária, deve ser mantida.

b)

Dosimetria do apelante Valdemir Benites (crime do artigo 35,
caput,
da lei nº 11.343/2006):

A defesa não formulou pedido específico de reforma da dosimetria do crime de associação para o tráfico em relação ao apelante Valdemir, limitando-se a postular a absolvição quanto a esse delito.

Mantida a condenação, a dosimetria fixada na sentença,
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, mantida nas fases subsequentes, com pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada e proporcional, não comportando reforma.

c)

Regime inicial e substituição por restritivas de direitos:

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Considerando
a pena definitiva total do apelante Valdemir
, resultante da soma das penas dos crimes em concurso material:
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.220 (um mil, duzentos e vinte) dias-multa
, o regime inicial fechado decorre de imposição legal expressa do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que determina o regime fechado para penas superiores a oito anos. Não há espaço para valoração discricionária quanto ao regime prisional, por se tratar de consequência jurídica obrigatória do quantum da reprimenda.

A pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra obstáculo intransponível no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que reserva o benefício às hipóteses em que a pena imposta não seja superior a quatro anos, patamar largamente excedido na espécie.

Rejeita-se, portanto, o pedido de fixação de regime aberto e de substituição por restritivas de direitos.

d) Dosimetria do apelante Willian Vinícius Soares Lopes (crime do artigo 33,
caput,
da lei nº 11.343/2006):

A defesa do apelante Willian não formulou pedido específico de reforma da dosimetria do crime de tráfico de drogas, limitando-se, em caráter subsidiário, a postular a redução da pena-base do crime de associação para o tráfico. Não obstante, examina-se a dosimetria aplicada para verificar sua regularidade.

Primeira fase — Pena-base:

O magistrado sentenciante fixou
a pena-base do apelante Willian em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, valorando negativamente a quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e os maus antecedentes, decorrentes da condenação nos autos nº 0012012-15.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 28/05/2021.

A sentença consignou: "
na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 2.103,22kg de COCAÍNA, 172,05g de MACONHA e 2,16g de MDA-Tenanfetamina, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
."

A valoração negativa da quantidade e natureza das drogas na primeira fase da dosimetria do apelante Willian, diferentemente do que ocorreu com Valdemir, é medida legítima e encontra amparo no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe ao juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (superior a dois quilogramas, de espécies variadas e fracionada em centenas de porções individualizadas) demonstra grau de reprovabilidade acentuado da conduta e revela que a traficância se desenvolvia de forma estruturada e com elevado potencial lesivo à saúde pública.

A valoração dos
maus antecedentes
, decorrentes de condenação definitiva anterior, é igualmente legítima. O magistrado corretamente reservou a condenação nos autos nº 0020926-92.2020.8.11.0042 para a segunda fase, como agravante de reincidência, evitando o
bis in idem
, e utilizou apenas a condenação nos autos nº 0012012-15.2015.8.11.0042 como maus antecedentes na primeira fase, em observância à Súmula 241 do STJ.

A exasperação de
01 (um) ano e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos, decorrente de dois vetores desfavoráveis
, mostra-se proporcional e adequada. Não existe critério aritmético obrigatório para a elevação da pena-base, por se tratar de discricionariedade vinculada do julgador, passível de revisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou flagrante desproporção, o que não se verifica no caso concreto (AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018).

A pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa deve ser mantida.

Segunda fase — Circunstâncias atenuantes e agravantes:

O magistrado reconheceu a
agravante da reincidência
, decorrente da condenação nos autos nº 0020926-92.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/10/2023, majorando a pena em
06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

A aplicação da agravante da reincidência está em conformidade com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a reincidência como fator legítimo de incremento da pena, por traduzir maior censura à conduta e evidenciar personalidade voltada à prática delitiva.

A pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa deve ser mantida.

Terceira fase — Causas de aumento e de diminuição:

O magistrado afastou a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por entender que o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo, notadamente a primariedade e os bons antecedentes.

A sentença consignou: "
o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua terceira condenação pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas
."

O afastamento da minorante é medida correta. O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O apelante Willian é reincidente, ostentando duas condenações definitivas anteriores, o que afasta, de plano, os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes. A vedação do Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante, não se aplica ao caso, pois o fundamento do afastamento é a reincidência decorrente de condenações já transitadas em julgado, e não a existência de processos em andamento.

A pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa deve ser mantida.

e) Dosimetria do apelante Willian Vinícius Soares Lopes (crime do artigo 35,
caput,
da lei nº 11.343/2006):

A defesa postula, em caráter subsidiário, a redução da pena-base fixada para o delito de associação para o tráfico, argumentando que a exasperação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal de 03 (três) anos, decorrente de dois vetores desfavoráveis, equivale a 50% do mínimo legal e seria desproporcional, postulando a aplicação da fração de 1/8 do intervalo legal por circunstância judicial.

Primeira fase — Pena-base:

O magistrado fixou a pena-base do crime de associação para o tráfico em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, valorando negativamente a grande quantidade de droga e os maus antecedentes do apelante.

A sentença consignou: "
reputando desfavoráveis tão somente a GRANDE quantidade de droga (fundamentados na dosimetria do art. 33 da Lei de Drogas) e os maus antecedentes (oriundo da condenação do processo n. 0012012-15.2015.8.11.0042), entendo pertinente a majoração da pena base nesta fase
."

A pena cominada ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, perfazendo intervalo de 07 (sete) anos. A elevação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal, decorrente da valoração negativa de dois vetores,
corresponde à fração aproximada de 1/8 sobre cada vetor
, exatamente o critério defendido pela própria defesa recursal. Não há, portanto, desproporcionalidade a ser corrigida.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é operação matemática, mas exercício de discricionariedade vinculada, passível de revisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou flagrante desproporção (AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018). No caso concreto, a exasperação está ancorada em dados concretos do caso (a expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes e os maus antecedentes do apelante) e não em meras fórmulas abstratas.

A pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa deve ser mantida.

Segunda fase — Circunstâncias atenuantes e agravantes:

O magistrado reconheceu a agravante da reincidência, majorando a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. A aplicação da agravante está em conformidade com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, pelas razões já expostas.

A pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa deve ser mantida.

Terceira fase — Causas de aumento e de diminuição:

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase da dosimetria do crime de associação para o tráfico.

A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa deve ser mantida.

Pena definitiva total e regime inicial:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somadas as penas dos dois crimes em concurso material, a pena definitiva total do apelante
Willian Vinícius Soares Lopes
é de
12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa,
em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

A pena definitiva total do apelante Valdemir Benites é de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.220 (um mil, duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, igualmente nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

Valdemir Benites
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.220 (um mil, duzentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicial fechado
, mantida a prisão cautelar;

Willian Vinícius Soares Lopes
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, à
pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicial fechado
, mantida a prisão cautelar.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026